Tribunal: TJBA
Processo: 8001846-09.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001846-09.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ELAINE LINA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Supressão de vantagem pecuniária. Gratificação de Atividade Complementar. Inexistência de processo administrativo. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 8001846-09.2024.8.05.0276, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, determinando o restabelecimento da Gratificação de Atividade Complementar, suprimida da remuneração da autora, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde abril de 2020, devidamente atualizadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é válida a supressão unilateral da vantagem pecuniária percebida pela servidora, mediante ato administrativo, sem instauração de processo administrativo prévio;
(ii)
saber se é possível ao Judiciário determinar o restabelecimento da gratificação em questão sem violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a Administração Pública, ao exercer seu poder de autotutela, deve observar o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, quando a anulação do ato administrativo repercutir na esfera de interesses individuais do servidor.

4. No caso concreto, a supressão da Gratificação de Atividade Complementar, prevista em lei municipal, deu-se por meio de portaria administrativa, sem prévia instauração de processo administrativo, em manifesta violação aos direitos constitucionais da servidora.

5. Não há afronta aos princípios da separação dos poderes ou à legislação orçamentária, uma vez que não se trata de criação ou majoração de vencimento, mas de restabelecimento de verba regularmente percebida, posteriormente suprimida sem o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Súmula 473/STF; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); ADIs 4.357 e 4.425 (STF); Tema 905 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: RE 946481 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/11/2016; STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 12/05/2015; RMS 24.091/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/02/2011;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.